Tribunal: TJDFT
Processo: 0741657-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, formulado com o objetivo de localizar bens penhoráveis da parte executada.
2. O pedido foi formulado após não lograr êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do TJDFT entende que entidade como SUSEP não possui atribuição legal para fornecer dados patrimoniais de devedores e que o SISBAJUD já abrange a base de dados dessas instituições, sendo suficiente para a busca de ativos financeiros.
5. A expedição de ofício sem justificativa concreta e específica quanto à utilidade da medida contraria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência processual, e sobrecarrega a máquina judiciária.
6. A ausência de indícios mínimos de eficácia da diligência pretendida justifica o indeferimento da medida pleiteada.
7. Precedentes diversos da Corte confirmam o entendimento quanto à inutilidade e inadequação das diligências requeridas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A expedição de ofício a entidade como SUSEP é incabível quando já realizada pesquisa via SISBAJUD, salvo demonstração concreta da utilidade da medida. 2. A execução deve observar os princípios da razoabilidade e da eficiência, não se admitindo diligências meramente especulativas que sobrecarreguem o Poder Judiciário.”